Tribunal: TJDFT
Processo: 0724121-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724121-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVALDO MARTINS DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por IVALDO MARTINS DA SILVA, em face da decisão proferida no ID 55318141, que acolheu os embargos de declaração e fixou os honorários advocatícios. Nas razões recursais (ID 55647761), afirma, em síntese, que não é cabível a fixação de honorários advocatícios em reclamação. Defende que os honorários foram fixados de forma desarrazoada. Por fim, requer o recebimento dos embargos de declaração e a concessão de efeito infringente para afastar a condenação em honorários advocatícios. Subsidiariamente, postula que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da causa. O embargado apresentou contrarrazões (ID 57301309). DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Na decisão embargada já foi devidamente apreciada e fundamentada a questão do cabimento dos honorários advocatícios no presente feito. Inclusive, na decisão embargada consta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça respaldando o entendimento desta relatora. Além disso, os honorários advocatícios foram fixados em valor razoável, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). Desse modo, verifico que não há, na decisão embargada, nenhum erro, omissão ou contradição. Percebe-se que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora